Tribunal: TJDFT
Processo: 0755592-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. FORO DE RESIDÊNCIA DO IDOSO. INCABÍVEL. DIREITO PREVISTO NO ESTATUTO DO IDOSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a alegação de incompetência territorial apresentada em preliminar de contestação e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a manutenção da competência territorial perante o Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante alega, em sua peça recursal, a possibilidade de o participante de entidade fechada de previdência complementar demandar no foro em que trabalhou. Contudo, esta argumentação não foi analisada pelo Juízo de origem por intermédio da decisão recorrida, acarretando clara inovação recursal.
3.1. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento da referida argumentação, tendo em vista que não foi devidamente submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. O art. 53, III, e, do CPC prevê que é competente o foro do lugar de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto.
5. No caso sob análise, todavia, a pretensão deduzida não encontra respaldo nos direitos previstos no Estatuto do Idoso, possuindo nítido caráter patrimonial, relacionado aos descontos feitos por entidade fechada em benefício de plano previdenciário complementar.
6. Assim, correta a decisão agravada que, acolhendo a preliminar suscitada, declinou da competência.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, e; CRFB/88, art. 230; Lei no 10.741/2003, arts. 79 e 80.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2066552 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna no Conselho Especial; Acórdão no 2044467 de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho na 1a Turma Cível.